Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-91.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704242-91.2019.8.07.9000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: B.L.B.B. Agravado: D.W.D.A.B. D e s p a c h o Por se tratar de interesse do incapaz D.L.B.B., encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 10 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator